Tribunal: TJDFT
Processo: 0724097-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, §1o, CPC. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução sem lhe atribuir efeito suspensivo, ante a inexistência de penhora, depósito ou caução suficiente no processo de execução, como determina o §1o do art. 919 do CPC. 1.1. O agravante alega que uma possível penhora do valor exequendo importará em dano irreversível. Aduz que este valor é considerado controverso, haja vista ter sido calculado com aplicação de multa abusiva, o que diz configurar flagrante excesso de execução. Afirma que o perigo de dano também se configura no fato de que não terá capacidade financeira para suportar uma possível penhora do mencionado valor indevido, o que implicará no prejuízo a sua subsistência
2. Como regra, os embargos à execução não têm efeito suspensivo. É o que prevê o caput do art. 919 do CPC. 2.1. Entretanto, o §1o do referido dispositivo ressalva que “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
3. Logo, para que seja concedido o efeito suspensivo, são necessários três requisitos: fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 3.1. Por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles. Isso porque irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão, é que tal medida constitui exceção e não a regra.
4. Na hipótese, o agravante não demonstrou qualquer penhora realizada sobre seu patrimônio, muito menos trouxe prova de depósito ou caução suficiente para assegurar a execução. 4.1. Correta, portanto, a decisão recorrida, que indeferiu, por ora, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
5. Agravo de instrumento improvido.